Tribunal: CARF
Processo: 17227.720727/2021-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720727/2021-98
ACÓRDÃO
2101-003.243 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRONTOBABY HOSPITAL DA CRIANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/09/2019
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO.
A exclusão de parcelas reconhecidas como de natureza indenizatória do
salário de contribuição só é possível quando demonstrado pelo
contribuinte terem sido elas incluídas em suas folhas de pagamento e
contabilidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.243 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720727/2021-98
2
Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se de compensações previdenciárias declaradas em Guias de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP pelo sujeito passivo em
epígrafe e não homologadas pela fiscalização, referente às competências 01/2017 a 03/2017,
06/2017 a 12/2017 e de 06/2018 a 09/2019.
Também ficou constatada a existência de grupo econômico de fato entre as
empresas IPANEMA - Serviços de Assistência Médico Cirúrgica Infantil Ltda; PRONTOBABY Hospital
da Criança Ltda; HOMEBABY HOMECARE da Criança Atendimento Médico Domiciliar Ltda;
CRIANÇA 24 HORAS Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente Ltda; TIPE - Terapia
Intensiva Pediátrica e Neonatal Ltda; STOPBABY - Estacionamento Rotativo Ltda; IEP - Instituto de
Especialidades Pediátricas Ltda; e PB Baby Lanches Loja de Conveniência Ltda.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 15/09/2021, de fls.
1.094/1.1023, com as seguintes alegações, de acordo com o relatório do acórdão da manifestação
de inconformidade:
Diz que a glosa dos créditos compensados foi pautada na impossibilidade de
realização de compensação antes do trânsito em julgado, mas que ele já obteve
provimento jurisdicional que lhe permitiu a exclusão de verbas indenizatórias da
base de cálculo das Contribuições Previdenciárias e devidas à Terceiros.
Alega que o valor indicado pela autoridade autuante não condiz com o valor
devido, posto que, para fins de constituição da base de cálculo das aludidas
contribuições previdenciárias, não foram excluídas as verbas de caráter
indenizatório, que não contemplam o conceito de remuneração, não se
olvidando, ainda, que a multa deve ser minorada.
Afirma que na base de cálculo das contribuições previdenciárias apuradas foram
englobadas verbas de natureza eminentemente indenizatórias, o que não pode
ser admitido, sob pena de subversão do intuito da própria contribuição em
comento.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.243 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720727/2021-98
3
Elenca as verbas que entendem que não devem compor a base de cálculo das
Contribuições Previdenciárias:
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, FÉRIAS INDENIZADAS (NÃO GOZADAS E
CONVERTIDAS EM PECÚNIA) e AJUDAS DE CUSTO.
Diz que não há incidência de contribuição previdenciária sobre o abono de férias,
férias indenizadas e ajuda de custo por expressa disposição do artigo 28, § 9° da
Lei no 8.212/1991.
TERÇO DE FÉRIAS, PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA
e AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
Afirma que o STJ pacificou o entendimento, no julgamento de recurso especial
sob a sistemática dos recursos repetitivos, na forma do art. 543-C, do CPC, a
respeito da não incidência de contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias, sobre os valores pagos pelos quinze primeiros dias de
auxílio-doença e sobre aviso prévio indenizado.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DECORRENTE DE INTEGRAÇÃO DO AVISO PRÉVIO
INDENIZADO AO TEMPO DE SERVIÇO.
Diz que a jurisprudência firmou o entendimento de que, tendo o aviso prévio
indenizado natureza indenizatório, não deve incidir contribuição sobre o décimo
terceiro decorrente de sua integração ao tempo de serviço.
Acrescenta que a responsável principal – Ipanema – possui direito assegurado,
garantido nos autos do Mandado de Segurança no 5005097-57.2019.4.02.5101, o
qual permitiu a Exclusão do a) terço constitucional de férias; b) primeiros 15
(quinze) dias que antecedem a concessão do auxílio-doença; e c) aviso prévio
indenizado da base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre
a folha de salários (cota patronal de 20% e SAT/RAT) e das contribuições devidas a
terceiros.
Diz que, de rigor, as verbas acima delineadas sejam excluídas da base de cálculo
das Contribuições Previdenciárias, ante o nítido caráter indenizatório das quantias
em comento.
DIÁRIAS.
Afirma que até 10/11/2017, antes da vigência da Lei no 13.467, de 2017, as diárias
de viagem que ultrapassassem os 50% da remuneração mensal faziam parte da
base de cálculo da contribuição previdenciária (art. 28, § 8°, "a", da Lei no 8.212,
de 1991). E que a partir de 11/11/2017, com a vigência da Lei no 13.467, de 2017,
as diárias de viagem não mais integram o salário-de-contribuição,
independentemente do percentual (art. 28, § 9o, “h”, da Lei no 8.212, de 1991).
AUXÍLIO CRECHE.
Diz que o STJ já decidiu, em recurso especial repetitivo, que não incidem
contribuições previdenciárias sobre o auxílio creche.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.243 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720727/2021-98
4
DOS PEDIDOS.
Protesta revisão da base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, em tese,
devidas, com a devida exclusão das verbas de natureza indenizatória.
A DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente e manteve o
crédito tributário, com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/09/2019
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADA EM GFIP.
REQUISITOS LEGAIS. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
A compensação em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP pressupõe a existência de
crédito líquido e certo, proveniente de recolhimento indevido ou a maior que o
devido e somente poderá ser efetuada entre créditos e débitos de natureza
previdenciária, o que deverá ser demonstrado por quem a realizada, sob pena de
ser considerada indevida.
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A ausência de impugnação de sujeito passivo solidário acarreta, contra o sujeito
de direito, a preclusão temporal do direito de praticar os atos impugnatórios,
prosseguindo o litígio administrativo em relação aos demais.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DECORRENTE
DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
As remunerações pagas, devidas ou creditadas a título de terço constitucional de
férias e décimo terceiro salário decorrente do aviso prévio indenizado possuem
natureza remuneratória e integram a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias.
FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO ADICIONAL CONSTITUCIONAL. ABONO DE
FÉRIAS. AJUDA DE CUSTO. DIÁRIAS. PRIMEIRO 15 DIAS DE AFASTAMENTO POR
DOENÇA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. AUXÍLIO CRECHE. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de parcelas reconhecidas como de natureza indenizatória do salário de
contribuição só é possível quando demonstrado pelo contribuinte terem sido elas
incluídas em suas folhas de pagamento e contabilidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, folhas 1113/1124, com
as mesmas alegações suscitadas na manifestação de inconformidade.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.243 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720727/2021-98
5
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do Mérito
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
DA COMPENSAÇÃO.
A compensação no âmbito tributário possui o seu fundamento de validade na
disposição contida no artigo 170 do Código Tributário Nacional, com a seguinte
redação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Referido dispositivo remete à lei ordinária a competência para autorizar a
compensação entre débitos e créditos do sujeito passivo o que, no âmbito
previdenciário, encontrase previsto na Lei no 8.212/1991, em seu artigo 89 com a
seguinte redação:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Conforme consta nos dispositivos legais acima transcritos, o contribuinte está
autorizado a proceder à compensação de créditos tributários, desde que tais
créditos gozem de liquidez e certeza.
No caso concreto, o que se verifica é que a fiscalização, diante da não
comprovação por parte do contribuinte da certeza e liquidez dos créditos
compensados em GFIP, decidiu pela glosa das compensações e determinou a
exigência do recolhimento dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.243 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720727/2021-98
6
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte diz que a glosa dos
créditos compensados foi pautada na impossibilidade de realização de
compensação antes do trânsito em julgado, mas que ele já obteve provimento
jurisdicional que lhe permitiu a exclusão de verbas indenizatórias da base de
cálculo das Contribuições Previdenciárias e devidas à Terceiros.
Alega que o valor indicado pela autoridade fiscal não condiz com o valor devido,
posto que, para fins de constituição da base de cálculo das aludidas contribuições
previdenciárias não foram excluídas as seguintes verbas de caráter indenizatório.
Cita as seguintes verbas: a) abono pecuniário de férias; b) férias indenizadas (não
gozadas e convertidas em pecúnia); c) ajudas de custo; d) terço de férias; e)
primeiros quinze dias que antecedem o auxílio-doença; f) aviso prévio indenizado;
g) décimo terceiro salário decorrente do aviso prévio indenizado; h) diárias; e i)
auxílio creche.
DA AÇÃO JUDICIAL.
Em consulta ao Sítio da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
constata-se que o MS no 5005097-57.2019.4.02.5101- 5a VF-RJ, no qual o
contribuinte pleiteia a não incidência de contribuição previdenciária nas parcelas
referentes a 1/3 de férias constitucional, aviso prévio indenizado e os quinze dias
pagos pelo empregador no auxílio-doença, transitou em julgado em 11/04/2022,
com decisão a ele favorável, o que autoriza, a compensação dos supostos créditos
nele informados em competências posteriores a essa data, cabendo ao Fisco a
homologação dos valores compensados, conforme consta da decisão.
Dessa forma, o presente processo, que trata de compensações realizadas nas
competências 01/2017 a 03/2017, 06/2017 a 12/2017 e de 06/2018 a 09/2019,
em nada pode ser afetado pela citada decisão transitada em julgado.
DAS ALEGADAS VERBAS INDENIZATÓRIAS.
De início, convém registrar que o contribuinte, em sua peça de defesa, aponta
supostas verbas indenizatórias que, no seu entender, deveriam ser excluídas da
base de cálculo das contribuições previdenciárias, mas não demonstra qualquer
relação entre esses valores e os créditos compensados em GFIP. Não traz aos
autos planilhas contendo os créditos que compensou; não informa quanto desses
créditos teriam sido declarados em cada GFIP das competências fiscalizadas; e,
nem mesmo, se as alegadas rubricas indenizatórias foram pagas. Ou seja, o
contribuinte, assim como ocorreu no procedimento fiscal, não trouxe em sua
defesa elementos necessários à comprovação da liquidez e certeza dos créditos
compensados.
De todo modo, em relação às verbas apontadas como de não incidência de
contribuições previdenciárias, esclareço o que segue.
No âmbito previdenciário, o conceito de salário de contribuição encontra-se
inserido no artigo 28 da Lei no 8.212/1991.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.243 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720727/2021-98
7
Lei no 8.212/1991 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; A lei de custeio da Seguridade Social, ao definir a
base de cálculo das contribuições previdenciárias, utilizou um critério
amplo, incluindo na remuneração todos os rendimentos pagos, devidos ou
creditados aos empregados, a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Pretendendo o legislador excluir determinada verba da incidência da contribuição
previdenciária, o fez de maneira expressa pelas disposições do § 9° do artigo 28,
da Lei no 8.212/1991, através de relação exaustiva.
É o que se observa com as importâncias recebidas a título de férias indenizadas,
respectivo adicional constitucional, abono de férias e ajuda de custo apontadas
pela impugnante:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo
adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da
remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do
Trabalho-CLT; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
e) as importâncias: (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998
[..]
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do
art. 470 da CLT; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
As diárias também não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.
O artigo 28, parágrafo 8°, alínea "a" da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.243 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720727/2021-98
8
Lei no 9.528/1997, determinava a inclusão na referida base de cálculo quando a
parcela for superior a 50% da remuneração mensal paga, que foi revogada pela
Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017.
Convém registrar que algumas das verbas citadas, mesmo não integrantes do
referido rol de exclusão, já foram reconhecidas, no âmbito do poder judiciário,
como de não incidência de contribuições previdenciárias, com efeito vinculante
para a RFB, conforme disposto no artigo 19 da Lei no 10.522/2002 e na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, que são os primeiros 15 dias de afastamento do
empregado que antecedem ao auxílio-doença e o aviso prévio indenizado.
A Solução de Consulta COSIT no 25, de 14 de junho de 2022, que tratou da
matéria, assim dispõe em sua ementa, parcialmente abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO E HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO
INCORPORADO. AUXÍLIOACIDENTE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
Valores recebidos por empregados a título de terço constitucional de férias
constituem hipótese de incidência das contribuições sociais previdenciárias.
(g.n.) Por constituir parcela não indenizatória, de caráter contraprestativo e
salarial, paga ao trabalhador em razão do seu exercício laboral em horário
excedente ao aprazado, em conformidade com a legislação trabalhista, o
horário de trabalho extraordinário, incorporado ou não ao salário, constitui
hipótese de incidência das contribuições sociais previdenciárias.
O auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado
empregado, ao trabalhador avulso e ao segurado especial, quando, após a
consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resulte sequela definitiva. Tem natureza indenizatória, motivo pelo qual
não constitui hipótese de incidência das contribuições sociais previdenciárias.
O STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.230.957/RS, no âmbito da
sistemática do art. 543-C do CPC, afastou a incidência das contribuições
sociais previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado. Em razão do
disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 485, de 2016, a RFB
encontra-se vinculada ao referido entendimento. (g.n.) SOLUÇÃO DE
CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 143, DE 28 DE MARÇO DE 2019.
Dispositivos Legais: art. 7o, inciso XVI, da Constituição Federal de 1988; art.
196 do Decreto-Lei no 5.452, de 1943; art. 22, inciso I, e art. 28, § 9o, ambos
da Lei no 8.212, de 1991; art. 60, § 3o, e art. 86, ambos da Lei no 8.213, de
1991; art. 19, inciso V, da Lei no 10.522, de 2002; art. 3o da Portaria
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.243 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720727/2021-98
9
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014; Portaria RFB no 745, de 2018. Nota
PGFN/CRJ no 485, de 2016.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO
AUXÍLIODOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA DECIDIDO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
Em atenção à Jurisprudência consolidada do STJ, e nos termos do Parecer
SEI no 1446/2021/ME, a RFB encontra-se vinculada ao entendimento
judicial de que a contribuição previdenciária patronal não incide sobre a
importância paga pelo empregador ao empregado nos quinze primeiros
dias que antecedem o auxíliodoença. (g.n.)Dispositivos Legais: Lei no 5.172,
de 1966, arts. 165 e 168; Lei no 8.213, de 1991, art. 60, § 3o; Lei no 10.522,
de 2002, arts. 19, VI, § 9o, e 19-A, III, § 1o; Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396,
de 2013; Parecer SEI no 1446/2021/ME; Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1,
de 2014.
Observe-se que a mesma Solução de Consulta também informa que a parcela
paga a título de terço constitucional de férias configura base de cálculo da
contribuição previdenciária devida.
Há ainda que se destacar que a não incidência de contribuição previdenciária
sobre o aviso prévio indenizado não tem reflexo sobre o 13° salário dele
decorrente, por possuir natureza remuneratória. É o que consta da Solução de
Consulta no 31, de 23 de janeiro de 2019, conforme ementa parcialmente
transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
EMENTA:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial no
1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de
Processo Civil (CPC), afastou a incidência das contribuições sociais
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 485, de 2016, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao
referido entendimento.
A jurisprudência vinculante não alcança o reflexo do aviso prévio
indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir natureza
remuneratória, conforme precedentes do próprio STJ. (g.n.) SOLUÇÃO DE
CONSULTA VINCULADA PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.o 249 -
COSIT, DE 23 DE MAIO DE 2017.
Já as parcelas pagas a título de reembolso creche ou auxílio-creche e de
reembolso educação, podem não integrar a base de cálculo das
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.243 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720727/2021-98
10
contribuições sociais, desde que atendam as condições impostas pela Lei no
8.212/1991:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o
reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista,
observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente
comprovadas as despesas realizadas; (Incluída pela Lei no 9.528, de
10.12.97)t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que
vise à educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que
vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação
profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)1. não
seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Incluído pela Lei no
12.513, de 2011)2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo,
considerado individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da
remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a
uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário-de-contribuição,
o que for maior;(Incluído pela Lei no 12.513, de 2011)
Entretanto, não restou comprovado pela manifestante, de forma consistente e
com a apresentação de documentos hábeis, inclusive a folha de pagamento e
contabilidade, que os supostos valores pagos pela empresa a título de férias
indenizadas e respectivo adicional constitucional, abono de férias, ajuda de custo,
diárias, primeiro 15 dias de afastamento por doença, aviso prévio indenizado e
auxílio creche teriam sido a origem dos créditos compensados em GFIP.
Em relação aos supostos valores pagos a título de terço constitucional de férias e
de 13° salário decorrente do aviso prévio indenizado, independentemente da
comprovação de seu pagamento, por se configurar base de cálculo da
contribuição previdenciária devida, não há créditos a serem compensados.
Aqui, repise-se, que o sujeito passivo, além de comprovar a existência dos
supostos pagamentos indevidos que teriam dado origem aos créditos por ele
compensados em GFIP, teria que, também, comprovar em quais competência eles
foram informados em GFIP e se naquelas competências houve o pagamento
indevido de contribuições previdenciárias em razão dessas rubricas.
Frise-se que o contribuinte, no curso do procedimento fiscal, foi intimado a
detalhar a origem dos créditos utilizados nas compensações previdenciárias
declaradas em GFIP, mas não o fez.
Da mesma forma, na presente fase processual, também não apresentou qualquer
documento que pudesse identificar tais créditos. Limitou-se a informar que os
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.243 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720727/2021-98
11
valores compensados teriam sido em razão de supostas verbas de caráter
indenizatório, sem nem mesmo comprovar o seu pagamento.
Assim, diante da não comprovação da liquidez e certeza dos créditos
compensados, deve ser mantido o Despacho Decisório no
121/2021/EFI03/DRF/NIT, de 05/08/2021, que glosou a compensações realizadas
em GFIP.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1137
DF CARF MF
Original